Tribunal: TJMT
Processo: 1039491-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039491-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Não padronizado, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANAÍTA (AGRAVANTE), INES ZATTI DE OLIVEIRA - CPF: 353.224.201-00 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (AGRAVANTE), MAURICIO DA SILVA MIRANDA - CPF: 092.117.629-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto pelo ente municipal contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer no 1000840-45.2025.8.11.0095, que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar que o Estado-membro e o Município fornecessem, solidariamente, o medicamento CRIZOTINIBE 250mg à autora, diagnosticada com câncer de pulmão com metástase óssea. O Município agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, a desproporcionalidade da imposição do custeio do tratamento de alto custo e a aplicação do Tema 793 do STF. Requereu o efeito suspensivo da decisão. Liminarmente, foi concedido o efeito suspensivo para direcionar a obrigação ao Estado-membro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município possui legitimidade passiva para compor o polo da demanda relativa ao fornecimento de medicamento de alto custo; (
ii
) estabelecer se é juridicamente possível o direcionamento prioritário da obrigação de fornecimento ao Estado-membro, nos termos da jurisprudência do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A responsabilidade pela efetivação do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, sendo pacífica a jurisprudência do STF e dos tribunais estaduais no sentido de que União, Estados e Municípios são legitimados para responder solidariamente pelas obrigações de fornecimento de medicamentos.

4.A preliminar de ilegitimidade passiva do Município não merece acolhimento, pois não há exigência legal ou jurisprudencial que condicione a obrigação ao ente federativo mais estruturado, sendo qualquer deles legítimo para compor o polo passivo.

5.A jurisprudência do STF, no julgamento do Tema 793, admite o direcionamento do cumprimento da obrigação de fornecimento de medicamentos conforme os princípios constitucionais da descentralização e hierarquização do SUS.

6.O medicamento CRIZOTINIBE 250mg é de alta complexidade, uso ambulatorial especializado, elevado custo e não incorporado ao SUS para o caso clínico da autora, o que justifica o direcionamento da obrigação ao Estado-membro.

7.A imposição direta ao Município, ente de pequeno porte e orçamento limitado, comprometeria o equilíbrio da gestão orçamentária local e poderia gerar risco à continuidade de outras ações de saúde, sendo recomendável o direcionamento da obrigação ao Estado, com possibilidade de compensação futura entre os entes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS é solidária entre União, Estados e Municípios.

2.É juridicamente possível o direcionamento prioritário da obrigação de fornecimento de medicamentos ao ente federativo mais adequado, conforme a complexidade do tratamento, nos termos do Tema 793 do STF.

3.Medicamentos de alto custo, uso ambulatorial especializado e não incorporados ao SUS para o caso concreto podem ter o fornecimento direcionado ao Estado-membro, com possibilidade de compensação entre os entes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196 e art. 200; Lei no 8.080/1990,
arts
. 6o, 7o, 17 e 18.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178/SE, Rel. Min. Luiz Fux,
Pleno
, j. 23.05.2019 (Tema 793); STF, RE 566471/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.05.2019 (Tema 1066); TJMT,
ApCív
1003595-25.2019.8.11.0007, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 02.08.2021; TJMT, AI 1003338-02.2025.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer no 1000840-45.2025.8.11.0095 pelo juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta - MT, que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pela parte autora.

Na decisão recorrida, o magistrado de 1o Grau determinou que o Estado de Mato Grosso e o Município de Paranaíta, solidariamente, fornecessem à parte autora o medicamento CRIZOTINIBE 250mg, na quantidade prescrita pelo médico (60 comprimidos por mês), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas suficientes para a aquisição do fármaco.

Inconformado, o Município de Paranaíta interpôs o presente recurso, sustentando que: (i) a decisão impôs obrigação desproporcional ao Município, pois o tratamento possui alta complexidade cuja responsabilidade recai prioritariamente sobre o Estado de Mato Grosso; (ii) o custeio de medicamento de valor mensal superior a R$ 41.000,00 compromete a estrutura orçamentária e administrativa de ente com menos de doze mil habitantes e recursos escassos, gerando risco de descontinuidade de outras ações de saúde; (iii) embora reconhecida a solidariedade federativa, a divisão constitucional de competências e a hierarquização do SUS devem ser observadas, conforme o Tema 793 do STF, que admite direcionamento da obrigação segundo a repartição de responsabilidades.

Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, notadamente no que diz respeito à imposição da obrigação de fazer ao Município de Paranaíta, até o julgamento final deste Agravo.

Ao apreciar o pedido liminar, foi concedido o efeito suspensivo requerido para direcionar a obrigação de fornecer o medicamento CRIZOTINIBE 250mg em favor da agravada ao Estado de Mato Grosso, conforme os princípios da hierarquização e descentralização do SUS.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso (id 329126366), pelo não provimento do Agravo de Instrumento.

Parecer ministerial (id 336449380) opinando pela rejeição da preliminar suscitada e, no mérito, o parcial provimento do recurso, a fim de determinar o direcionamento prioritário do fornecimento do medicamento ao Estado de Mato Grosso

É o relatório.

Inclua em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A preliminar de ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, suscitada pelo Município agravante, argumentando que o fornecimento de medicamento oncológico de alto custo seria de responsabilidade exclusiva do Estado-membro, conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde, não merece acolhimento.

A responsabilidade solidária dos entes federativos no custeio da saúde pública é pacífica e incontroversa, razão pela qual não se admite a alegação de ilegitimidade passiva com o objetivo de afastar a obrigação de cumprir a prestação requerida na ação principal.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu a respeito da matéria:

“É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente
. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (STF - RE: 855178 SE, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 23/05/2019, Tribunal Pleno).

Nesse contexto, cumpre destacar que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, conforme previsto no art. 200 da Constituição Federal e na Lei no 8.080/90, é atribuição comum da União, dos Estados e dos Municípios. Assim, qualquer um desses entes possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sendo incabível a exigência de que a obrigação seja direcionada prioritariamente a um ente específico.

A jurisprudência desta corte ratifica:

“O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei no 8 .080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público.” (TJ-MT 10035952520198110007 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 02/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo).

Rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Por isso,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer de n. 1000840-45.2025.8.11.0095, ajuizada contra o Estado-membro e Município, visando o fornecimento do medicamento
Crizotinibe
250mg. O juízo de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que ambos os entes fornecessem o medicamento no prazo de 10 dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Em decisão liminar (id 327490354), o relator plantonista concedeu o efeito suspensivo em detrimento da decisão agravada, para direcionar a obrigação de fornecer o medicamento CRIZOTINIBE – 250mg, em favor do Agravado, ao Estado-membro.

No caso concreto, a paciente, de 74 anos, foi diagnosticada com adenocarcinoma de pulmão em estágio metastático para os ossos (CID-10 C34.9). Diante da gravidade e da especificidade do quadro clínico, foi prescrito o uso contínuo do medicamento CRIZOTINIBE, administrado por via oral, conforme prescrição médica. O tratamento é indicado para pacientes com câncer de pulmão não pequenas células (CPNPC) com rearranjo do gene ROS1, como é o caso da autora.

O uso do medicamento é contínuo, por tempo indeterminado, e tem como finalidade proporcionar controle da doença, melhora da qualidade de vida e aumento da sobrevida livre de progressão, sendo respaldado por estudos clínicos internacionais que demonstram altas taxas de resposta e bom perfil de segurança.

O medicamento CRIZOTINIBE 250mg é de alta complexidade e elevado custo, indicado para o tratamento de câncer de pulmão com alterações genéticas específicas, como o rearranjo do gene ROS1, conforme o quadro clínico da autora. Trata-se de fármaco de uso contínuo, sem alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, como genéricos ou similares, e com preço máximo de venda ao governo estimado em R$ 33.803,95 mensais.

Embora não esteja incorporado ao SUS para a indicação médica apresentada, essa ausência não afasta o dever do Estado de fornecê-lo, desde que atendidos os critérios fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1066.

No presente recurso, cumpre destacar que não se questiona a obrigação estatal de fornecimento do medicamento, mas apenas a definição do ente federativo responsável pelo custeio. A controvérsia cinge-se ao direcionamento da obrigação exclusivamente ao Estado-membro, tendo em vista tratar-se de fármaco oncológico de alto custo e complexidade.

Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793, o custeio deve ser preferencialmente atribuído ao ente federativo cuja atuação esteja mais diretamente vinculada à política pública de saúde relacionada à demanda.

O medicamento
Crizotinibe
é considerado de uso ambulatorial especializado, possui elevado custo e natureza oncológica. Ademais, no que tange à alegação do Município acerca do impacto financeiro elevado do fornecimento mensal do fármaco, é preciso reconhecer que, embora o custo elevado (superior a R$ 41.000,00 mensais) represente ônus significativo ao orçamento municipal, tal circunstância não exime a obrigação solidária dos entes federativos, conforme já delineado.

Contudo, nos termos da Lei no 8.080/1990, que disciplina a organização e a repartição de encargos no âmbito do SUS, justifica-se o direcionamento do fornecimento ao Estado-membro, conforme entendimento jurisprudencial:

“A responsabilidade solidária entre os entes federativos autoriza a imposição do fornecimento ao Estado de Mato Grosso, primariamente, dada a pactuação referente aos medicamentos de alto custo.” (N.U 1003338-02.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025).

Embora a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos no SUS seja solidária, o STF, no Tema 793, admite o direcionamento ao ente mais adequado. Como o medicamento CRIZOTINIBE 250mg é de alta complexidade, uso ambulatorial especializado e não incorporado ao SUS para o caso, justifica-se o dever do Estado-membro em fornecê-lo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
do agravo de instrumento, para confirmar a liminar anteriormente deferida, direcionando prioritariamente ao Estado-membro o custeio e o fornecimento do medicamento CRIZOTINIBE 250mg, prescrito à agravada, conforme prescrição médica e nas quantidades necessárias, observando-se o prazo e as condições fixadas na decisão de origem.

Ressalvada a possibilidade de posterior compensação financeira entre os entes federativos, nos moldes do que dispõe a legislação aplicável e conforme eventual regulação administrativa vigente sobre o ressarcimento de despesas no âmbito do SUS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026